Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
I – APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. REJEIÇÃO.
II – INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. TESE NÃO SUBMETIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL.
III – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
IV – MÉRITO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO DESNECESSÁRIA. IRREGULARIDADE NA CIRCULAÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE EMBARGANTE.
V – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ADVOCATÍCIA. MÉTODO SUBSUNTIVO INSUFICIENTE. NECESSÁRIA PONDERAÇÃO DE REGRAS. PRESERVAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA JUSTIÇA COMO EQUIDADE E DO DIREITO FUNDAMENTAL A UM PROCESSO JUSTO. ART. 85, § 2o, CPC. INCIDÊNCIA AFASTADA. APLICAÇÃO QUE LEVARIA A CONSEQUENCIA PRÁTICA INACEITÁVEL. REMUNERAÇÃO AOS CAUSÍDICOS DA PARTE VENCEDORA QUE NÃO PODE SER EXORBITANTE. RACIOCÍNIO PONDERATIVO QUE VISA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS COM MODERAÇÃO. TABELA DA OAB/DF. APLICABILIDADE.
VI – RECURSO EM PARTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se mostram as razões recursais para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese relativa à imprescindibilidade da apresentação da cártula original em cartório que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
3. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 3.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
4. O autor do feito executivo, portador da cártula de nota promissória e detentor de direitos resultantes do endosso, tem legitimidade ativa para manejar procedimento executivo destinado à cobrança da quantia indicada no título não quitado.
5. Ante o princípio da autonomia dos títulos de crédito, a nota promissória se desapega do negócio jurídico em virtude do qual foi emitida a partir do momento em que entra em circulação. A abstração e a autonomia do título impedem que seu emitente oponha a terceiros defesa pessoal que poderia ser apresentada em desfavor da pessoa com a qual contratou diretamente.
6. Princípio da Sucumbência. Verba honorária. Caso em que a simples aplicação do método clássico subsuntivo fundado na aplicação da regra expressa no parágrafo 2a do artigo 85 da Lei Processual Civil para concretização do Princípio da Sucumbência levará a desfecho que afronta o balizar postulado constitucional de justiça como equidade, extraível do inciso I do artigo 3o da Carta da República, e vilipendia princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, o qual encontra disciplina legal nos artigos 884 a 886 do Código Civil. Hipótese excepcional que autoriza, com amparo na mais moderna doutrina, a ponderação de regras para afastar a incidência de norma (art. 85, § 2o, CPC), que, se aplicada, levará a consequências práticas manifestamente inadequadas com o arbitramento de honorários sucumbenciais em quantia exorbitante. Remuneração devida aos patronos da parte vencedora, mas sem abusividade a ensejar enriquecimento ilícito dos causídicos. Demanda de elevado valor embora sem complexidade em quaisquer de seus aspectos – seja pela matéria, seja pela prova produzida, seja pelo tempo de tramitação do feito ou pelo local da prestação do serviço. Verba fixada com base na Tabela de Honorários Advocatícios 2023 divulgada pela OAB/DF, para ações de jurisdição contenciosa. Honorários arbitrados em 25 URH.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.